Tribunal: TJDFT
Processo: 0734396-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734396-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA SOUZA MEDEIROS AGRAVADO: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATALIA SOUZA MEDEIROS contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela de urgência, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL, para fornecimento de bomba de insulina. Nas razões recursais, a agravante informa que apresenta Diabetes Mellitus Tipo 1, desde os 07 (sete) anos de idade, sendo que a partir deste momento passou a depender do uso de insulinas exógenas para sobreviver, de acordo com recomendação médica. Discorre sobre o direito constitucional à manutenção e preservação da vida, que entende violado pela decisão recorrida. Defende que o entendimento jurisprudencial predominante é no sentido da exclusiva competência do médico, e não do plano de saúde, na escolha para a melhor terapia relativa à patologia do paciente portador de doença grave e crônica, inclusive com a utilização de material experimental ou não previsto no rol (bula) de procedimentos da ANS. Destaca que a Lei Federal no 14.454, de 21/09/2022, prevê que o rol de tratamentos elencados pela ANS não pode ser obstáculo por parte da Empresa do Plano de Saúde para deixar de prestar a cobertura do tratamento. Ressalta existir plausibilidade das alegações, por estar comprovada a eficácia da utilização da bomba ora pleiteada e a sua devida recomendação para o uso por pacientes com a sua doença, bem como que, sem tal medicamento, sua vida está em risco, atendendo-se, assim, os requisitos necessários à antecipação da tutela. Ao final requer a antecipação da tutela recursal para que forneça mensalmente e de imediato o tratamento indicado pela sua médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando-se a tutela. Preparo recolhido (ID 40232034). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela poderá ser concedida ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela pretendida Na hipótese presente, comprovou a agravante ser beneficiária do plano de saúde agravada (ID 40232037 - Pág. 36), ser portadora de diabetes mellitus tipo I (CID E10.9) e necessitar, para sua sobrevivência, da utilização da insulinoterapia através do Sistema de Pâncreas Artificial MiniMed 780G MMT–1896, conforme relatório médico (ID 40232037 - Pág. 44). Verifica-se, portanto, o periculum in mora, uma vez que o relatório médico citado, visando preservar a vida do paciente, registrou o caráter de urgência para tratamento da doença que acomete a agravante, mediante a utilização da bomba de infusão de insulina e o sensor de monitoramento. Igualmente, constata-se a verossimilhança das alegações, porquanto, em primeira vista, comprovada a urgência ou emergência, impõe-se a cobertura médica, à luz do art. 35-C, inciso I, da Lei n.o 9.656/1998, por implicar risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente. Ademais, destaque-se que nos recentes termos da Lei 9.656/98, dados pela Lei 14.454/22, o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui somente a referência básica para os planos privados de assistência à saúde (art. 10, § 12), devendo a cobertura ser autorizada quando houver prescrição médica de tratamento comprovadamente eficaz e recomendado por comissão ou órgão de avaliação técnica. Ainda, não obstante existência de posicionamentos contrários, vislumbra-se probabilidade do provimento do recurso, uma vez há recentes julgamentos desta Corte sobre o tema no sentido de ser indevida a negativa do custeio da bomba de insulina e os insumos necessários ao tratamento de diabetes mellitus Tipo I prescrito pela médica assistente. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência postulada pela autora, para compelir a agravada-ré a autorizar a cobertura ou custear a bomba de insulina e os insumos necessários ao tratamento prescrito pela médica assistente. Decisão reformada. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1435299, 07138349120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - IMPUGNAÇÃO - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - BOMBA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS - NEGATIVA DE CUSTEIO - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. 2. Nas ações em que se discute a existência de obrigação com conteúdo econômico determinado, como nas hipóteses de o custeio e o fornecimento dos insumos necessários para realização do tratamento médico, o valor atribuído à causa é estimável e corresponde ao proveito econômico específico, conforme interpretação das normas constantes dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. 3. A Resolução Normativa n. 167/2008 e as edições posteriores, editadas pela Agência Nacional de Saúde em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, são atos normativos que definem, com caráter exemplificativo, o rol mínimo de cobertura das operadoras dos planos de saúde. Os precedentes isolados emanados do STJ no sentido de que tais róis possuem caráter taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde. 4. Em havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, a primeira deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao maior bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física. 5. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame ou medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual, situação em que se revela injusta a recusa da operadora em autorizar o tratamento de "Diabetes Mellitus Tipo 1" com o uso da bomba de insulina "Minimed 640G", haja vista competir ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1412973, 07141702920218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, defiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal, para determinar à parte agravada fornecer, no prazo de cinco dias o tratamento prescrito no relatório médico, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora